Tribunal: TJSP
Processo: 1509274-74.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Art. 148, CP - Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Palavras extrajudiciais das vítimas que foram corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Depoimentos de testemunhas civil e policial, prestados igualmente em Juízo - Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação – Pena e regime que não comportam modificação - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Art. 148, CP - Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Palavras extrajudiciais das vítimas que foram corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Depoimentos de testemunhas civil e policial, prestados igualmente em Juízo - Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação – Pena e regime que não comportam modificação - Sentença de primeiro grau mantida - Recurso defensivo desprovido.